Tribunal: TJMT
Processo: 1017334-26.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017334-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY MUNHOZ JUNIOR - CPF: 751.877.019-91 (APELANTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5°, I, DA LEI N. 12.016/2009 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo (art. 5°, I, da Lei n. 12.016/2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIDNEY MUNHOZ JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017334-26.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, om fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c 485, I, do CPC/2015.

Nas razões recursais o apelante defende, em síntese, a ausência de motivação e fundamentação jurídica da decisão pelo perdimento do bem apreendido, bem como a comprovação da qualidade de terceiro de boa-fé e proprietário do mesmo (embarcação Marca/Modelo: Karranca Garoupa 600, nº de série 3838/19, equipada com motor Yamanha 90 HP F90 BETL, nº de série 6EJL1003017, com nome “Liberdade” e inscrição junto à Capitania dos Portos de Cuiabá/MT, sob o nº 483M2019003611 33).

Aduz, ainda, que há excesso de punição e desproporcionalidade na conduta da autoridade coatora, que mantém apreendido o bem em questão.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar a liberação dos bens com a brevidade que o caso requer, tendo em vista que está sofrendo prejuízos enormes, até mesmo maiores do que os valores das multas aos autuados/infratores, em decorrência da decisão de perdimento (id. 51787480).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 51787502).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 64974992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SIDNEY MUNHOZ JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1017334-26.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, om fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c 485, I, do CPC/2015.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem.

No presente caso, o magistrado sentenciante entendeu que seria incabível a pretensão do impetrante, ora apelante, pela via mandamental, tendo em vista que, com a interposição do competente recurso administrativo e a consequente remessa do processo administrativo ao Conselho Estadual do Meio Ambiente para análise recursal, “
os efeitos do ato ora impugnado se encontram suspensos e, por conseguinte, inoperantes”
(id. 51787468).

Sobre o tema, dispõe o art. 5°, I, da Lei n. 12.016/2009:

“
Art. 5° Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
”

Ora, em se tratando de recurso administrativo com efeito suspensivo, como é o caso dos autos, descabida a pretensão pela via do
mandamus
.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO.

1. "Não se dará mandado de segurança quando se tratar de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo" (Inciso I do artigo 5º da Lei 1.533/51).

2. Recurso improvido.
”

(STF - MS: 26178 DF, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 06/06/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-065 DIVULG 10-04-2008 PUBLIC 11-04-2008 EMENT VOL-02314-03 PP-00624).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. JULGAMENTO MONOCRÁTICO, PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. MÉRITO. QUESTÃO PREJUDICADA.

1. Na forma do art. 5º, I, da Lei 12.016/2009, é inadmissível o mandado de segurança em face de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. [...]
”.

(AgRg no MS 21.332/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017).

Sendo assim, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial, pelas razões acima transcritas.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021